Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRECEDENTE. COISA JULGADA FORMAL. NOVA ANÁLISE DA SUPOSTA INCAPACIDADE DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A questão referente à nulidade de citação do executado já foi decidida em recurso precedente, estando, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada.
2. Para que se possa fazer uma nova análise sobre a suposta condição incapacitante do de cujus à época da citação, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada.
3. Agravo de instrumento não provido.